Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710320-87.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELIO LUCIO GOMES RECORRIDO: TELMA EUSTAQUIO DE SOUSA DIAS, HEITOR DUPRAT DE BRITTO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração de decisão que julgou deserto o recurso inominado apresentado pelo executado. Na forma do art. 54, parágrafo único, Lei 9.099/1995, c/c art. 74 § 3o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o preparo recursal compreende não só as despesas inerentes ao recurso, mas também as custas processuais, as quais não foram recolhidas pelo recorrente. O pedido de reconsideração veio novamente acompanhado apenas do preparo, sem o comprovante de pagamento tempestivo das custas do processo. Logo, não há fundamento para modificação da decisão retro. Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão, e após remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J